Tribunal: TJDFT
Processo: 0706114-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não cabe apreciar a questão relativa à inversão do ônus probatório se a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, já houver prova documental suficiente nos autos. Assim, não se declara nulidade da sentença por cerceamento de defesa se, diante das premissas adotadas no julgamento, as provas que se buscavam produzir seriam insuficientes para o desfecho desejado pela parte que alegou o vício. E considerada a distribuição estática do ônus da prova, tenha sido possível a solução da controvérsia. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Nos termos do artigo 28 da lei 10.931/2004, o título executivo extrajudicial, acompanhado da planilha de cálculo ou dos extratos da conta corrente, torna certa, líquida e exigível a obrigação nele consubstanciada. Assim, não há que se falar em nulidade da ação executiva instruída com a planilha de cálculos, com evolução do débito.
3. Tendo o contrato contemplado a cobrança exclusiva da comissão de permanência em caso de inadimplência, não há que se falar em cumulação abusiva com outros encargos moratórios.
4. Havendo previsão contratual expressa, a capitalização mensal de juros é admitida em contratos de financiamento. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.